Tribunal: TJES
Processo: 5009667-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009667-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: N. C. BRASIL LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RETROATIVIDADE DE LEI MAIS BENÉFICA. NATUREZA PATRIMONIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão unânime que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a rejeição de exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou erro de premissa no julgado que considerou a via da exceção de pré-executividade inadequada para a análise de excesso de execução fundado em retroatividade de lei mais benéfica para redução de multa.

III. Razões de decidir

3. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de forma clara a inadequação da via eleita ante a ausência de prova pré-constituída idônea.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no sentido de que o tema envolvendo a retroação de lei mais benéfica para redução de multa possui caráter patrimonial, não se enquadrando no conceito de matéria de ordem pública.

5. A via da exceção de pré-executividade se limita a matérias de ordem pública que prescindam de dilação probatória.

6. Os embargos de declaração não se prestam à mera rediscussão do mérito recursal quando a fundamentação do julgado é completa e coerente.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009667-52.2025.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : NC BRASIL LTDA. ME

ADVOGADOS : EDUARDO MENEZES DOS SANTOS NEVES.

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

ADVOGADOS : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

MAGISTRADO : AKEL DE ANDRADE LIMA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NC BRASIL LTDA. ME contra o acórdão unânime desta Primeira Câmara Cível, de relatoria do e. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, para manter a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada na execução fiscal originária.

A Embargante alega, em síntese, a ocorrência de erro de premissa fática e omissão no julgado, sustentando que: (i) o pedido original possuía natureza declaratória quanto ao critério jurídico da multa (retroatividade de lei mais benéfica), sendo desnecessária a apresentação de planilha; (ii) o excesso de execução é aferível por mero cálculo aritmético; e (iii) houve omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo 249 do STJ.

Pois bem.

Inicialmente, peço
venia
para transcrever o acórdão embargado:

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto por N. C. BRASIL LTDA. ME contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta na Execução Fiscal n.º 0000026-66.2014.8.08.0015, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, sob a alegação de excesso de execução em razão da superveniência da Lei Estadual n.º 10.647/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a exceção de pré-executividade pode ser acolhida para reconhecer excesso de execução quando a parte não apresenta prova pré-constituída, limitando-se a alegações genéricas sem planilha de cálculo idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício, desde que prescindam de dilação probatória e estejam amparadas em prova pré-constituída (Súmula 393/STJ).
4.A alegação de excesso de execução exige a apresentação de memória de cálculo clara, estruturada e discriminada, a fim de demonstrar objetivamente o quantum devido segundo a legislação aplicável.
5. A ausência de planilha detalhada inviabiliza a análise do excesso alegado, pois não compete ao Judiciário substituir a parte nos cálculos ou presumir valores a partir de afirmações genéricas.
6. A jurisprudência do TJ-ES e do STJ estabelece que, quando a verificação do excesso demanda dilação probatória ou cálculos complexos, a exceção de pré-executividade não é meio processual adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade somente é admitida para matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício, desde que amparadas em prova pré-constituída e sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de planilha de cálculo detalhada e atualizada, sob pena de rejeição liminar da exceção. 3. A ausência de substrato probatório mínimo inviabiliza o reconhecimento de excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade.

_____________________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 803, parágrafo único, e 917, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; TJ-ES, AI nº 5003584-93.2020.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Câmaras Cíveis Reunidas.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou corrigir erros materiais (art. 1.022, CPC).

No acórdão embargado, entretanto, não há omissão ou erro de premissa a serem sanados.

O fundamento central do acórdão reside na adequação da via eleita pelo executado, sendo explícito ao consignar que a exceção de pré-executividade se limita a matérias de ordem pública que prescindam de dilação probatória.

Nesse ponto, destaca-se que, embora a Embargante alegue que a matéria é puramente de direito (retroatividade de lei mais benéfica em execução fiscal), o c. Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no sentido de que o tema envolvendo a retroação de lei mais benéfica para redução de multa possui caráter patrimonial,
não
se enquadrando no conceito de matéria de ordem pública.

Nesse sentido, cita-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OFERECIMENTO APÓS O JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE DECLAROU HÍGIDO E EXIGÍVEL O CRÉDITO EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE. RETROAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA NOS TERMOS DO ART. 106 DO CTN. CRÉDITO CUJA VALIDADE JÁ FOI DEFINITIVAMENTE RECONHECIDA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

1. [...]

9.
Registra-se, ainda, que o tema envolvendo a retroação de lei mais benéfica para redução de multa moratória possui caráter patrimonial e não se enquadra no conceito de matéria de ordem pública, motivo pelo qual se submete aos efeitos da preclusão.
Ademais, o art. 106, II, do Código Tributário Nacional veda a retroação da lei mais benéfica para alcançar crédito cuja validade já foi definitivamente reconhecida, como na hipótese dos autos.

10. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Por tratar-se de direito disponível, a matéria submete-se aos efeitos da preclusão e deve ser arguida em sede de Embargos à Execução.

Assim, independentemente da simplicidade dos cálculos aritméticos invocados pela Recorrente, a natureza patrimonial da tese impede o seu conhecimento pela via estreita da exceção de pré-executividade.

O acórdão embargado fundamentou-se acertadamente na inadequação do incidente para o exame da controvérsia, dada a ausência de prova pré-constituída idônea e a necessidade de instrução própria.

Quanto à suposta omissão do Tema Repetitivo 249 do STJ, sua aplicação pressupõe que a matéria de fundo seja passível de análise imediata no incidente, o que não ocorre na hipótese, já que o reconhecimento do excesso fundado em lei superveniente de caráter patrimonial não prescinde da via cognitiva ampla.

Dessa forma, o que se observa é a mera pretensão de rediscussão do mérito recursal, o que é incabível na via aclaratória.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.